Tribunal: TJDFT
Processo: 0752039-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752039-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATALIA TOMAS RIBEIRO BISPO, KELY PRISCILLA GOMES FREITAS BRASIL, JORGE DA SILVA COSTA GONCALVES PACIENTE: MARCELO VAGNER LOPES RANGEL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Marcelo Vagner Lopes Rangel, contra o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina que nos autos no 0714545-76.2025.8.07.0005 converteu em preventiva a sua prisão em flagrante, acusado da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares, com emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 121, § 2o, II, V, VII e VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e resistência (art. 329, caput, do CP), conforme ID no 253176199. 2. A Defesa pede, em suma, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, permitindo que responda ao processo em liberdade. 3. Não foi formulado pedido de liminar. 4. Comunique-se à origem, requisitando as informações de praxe. 5. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO